Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-85.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003369-85.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 012.241.321-06 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DANOS MORAIS
–

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO -

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA -AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA – REJEITADA – MÉRITO-
COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO –
REGULARIDADE
COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA
- ÔNUS DA PROVA PERTENCE À PARTE AUTORA NO TERMOS DO ART. 373, I DO CPC-

NÃO CABIMENTO DE REPETIÇÃO E INDÉBITO-DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO PROVIMENTO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

A inspeção no
medidor de energia
elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada à
regularidade
das medições instrumentalizadas em
faturas
que o consumidor entende
exorbitantes
através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da
concessionária
de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARCELO NOGUEIRA FERNANDES

contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.214984749), onde figura como parte contrária
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

A decisão recorrida deu provimento ao apelo da Concessionária Energisa.

Em resumo, o agravante argumenta sobre a ausência de fundamentação específica na decisão monocrática, apontando violação ao princípio da dialeticidade.

Assevera
que a agravada não carreou provas contundentes do aumento abusivo da fatura contestada, tendo em vista quem detêm capacidade financeira e técnica, para tanto,
não desincumbiu do ônus que lhe cabia, incorrendo apenas em meras ilações.

Alega ainda, que houve

ofensa ao devido processo legal,

ante suposta ausência de notificada da suposta inspeção do relógio medidor de sua unidade consumidora.

Ressalta que a decisão recorrida não explica o aumento excessivo da fatura ao se comparar com a média de consumo anterior do local.

Assim, requer o provimento do regimental para reformar a decisão agravada, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 237078696),
impugna a gratuidade justiça deferida à autora apelante
, no mais pela manutenção da decisão agravada..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge em aferir
a legalidade do procedimento de emissão da fatura de energia elétrica, que culminou com a cobrança de valor supostamente excessivo e não condizente com a realidade da agravante e, em especial, em discutir a condenação por danos morais imposta em primeira instância.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.”

Inicialmente, o Agravante argumenta que quando da interposição das contrarrazões ao recurso de apelação (id.206043690), o relator, na ocasião, foi omisso quanto a preliminar de inobservância ao principio da dialeticidade.

Assim, observada a omissão supracitada, passo à analise da questão levantada.

Razão não assiste ao agravante, pois as razões da parte agravada fundamentou a sua pretensão recursal, que objetivou a reforma Da decisão de primeiro grau, que se trata da exigibilidade de fatura supostamente exorbitante.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR
REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a
preliminar
de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada
. (...). (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (N.U 1001017-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).”

Dessa forma, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Além disso, a agravada, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor da agravante, sob o argumento de que a mesma não comprovou sua condição socioeconômica.

No entanto, observa-se que a gratuidade da justiça foi concedida ao agravante (id.206042744) e reiterada na sentença (id.206043684).

Por sua vez, a impugnação à justiça gratuita deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao mérito, em que pese o alegado, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática que proveu o apelo.

A questão central do recurso
resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Conforme bem delineado na decisão agravada (ID. 214984749):

“(...)
Depreende-se dos autos, que a parte autora/apelada propôs a presente ação com o intuito de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendida pelo encaminhamento, por parte da fornecedora de energia elétrica ora apelante, de uma fatura de energia que considerou exorbitante e nula, porque indicativa de valores incompatíveis com as medições realizadas nos meses anteriores e supostamente realizada de forma unilateral, sem a sua participação e o conhecimento.

O juiz de primeiro grau decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito impugnado.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que a autora foi cientificada a respeito da perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a regularidade no aparelho medidor (id.206043675).

Fácil perceber que, embora a parte autora/apelada tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe prova unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.
(...)” – sic.

Somado a isso
, note que o lastro documental angariado nos autos evidencia que a reclamação do agravante foi atendida pela agravada, conforme documento (id.206043674), que reforçou pela
regularidade dos procedimentos adotados.

Ademais, a agravada levou o equipamento medidor para perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que concluiu pela regularidade do aparelho medidor (id.206043675).

Frisa-se que o exame técnico foi realizado por instituição oficial, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENERGIA
ELÉTRICA –
COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE
DO MEDIDOR
COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.
A inspeção no
medidor de energia
elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em
faturas
que o consumidor entende
exorbitantes
através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da
concessionária
de serviço público (art. 14, §3º, do CDC)”.
(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).Destaquei.

O fato da fatura em discussão estar em valor superior à média de consumo do local, por si só, não é capaz de comprovar a alegada majoração indevida e ilegal, como pretende o Agravante.

Por consequência, não se verificar falha na prestação dos serviços pela concessionária Agravada, afastando o dever ressarcitório.

Desse modo, a decisão monocrática não comporta reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024